Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753211-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO contra a decisão de ID 67328315, que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A e suspendeu a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0746266-92.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela pretendida pela passageira para obrigar a companhia aérea a levar seu cachorro na cabine da aeronave, independentemente do peso do animal. A passageira afirma que a manutenção do efeito suspensivo lhe causará prejuízo imensurável na medida em que a ação de origem perderá seu objeto e colocará em risco sua saúde física e mental. Argumenta que está grávida e necessita viajar com seu cachorro ao lado para garantir apoio emocional durante o voo. Acrescenta que a companhia aérea não trouxe fundamentos que indicam que a decisão do Juízo de origem está em desacordo com o ordenamento jurídico. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo ao agravo interno para revogar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto pela companhia aérea. É o relatório. D E C I D O. Primeiramente, observo que o pedido subsidiário para obrigar a companhia aérea a transportar o cachorro no compartimento de carga não constou da petição inicial do processo originário e não pode ser conhecido. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido subsidiário para que o cachorro seja levado no compartimento de carga. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A passageira afirma que a probabilidade do direito é comprovada por meio dos documentos juntados com a inicial, que indicam seu diagnóstico de portadora de transtorno de ansiedade e a necessidade da companhia de seu cachorro para manutenção de seu equilíbrio emocional. Já em relação ao risco de dano, reitera que a presença do cachorro na cabine do avião é essencial para garantir seu bem-estar e que sem ele não poderá se mudar para a cidade de Manaus em segurança. Sem razão. A alegação de que a presença do cachorro na cabine não trará qualquer risco ao voo porque ele viajará em assento com cinto de segurança e focinheira não é verossímil, já que pressupõe que o cachorro permanecerá quieto num assento que foi feito exclusivamente para pessoas, preso por um equipamento (cinto de segurança) feito para pessoas, e que em eventual intercorrência a equipe de comissários do voo estará apta a lidar com a situação. Por outro lado, os riscos à segurança dos demais passageiros e funcionários da companhia aérea são evidentes. Durante pousos e decolagens, por exemplo, há a necessidade de que todos os passageiros permaneçam em seus assentos, desobstruam os corredores e não deixem objetos abaixo do assento se estão na primeira fileira. Um cachorro é incapaz de compreender esses comandos e a presença de seus tutores a seu lado não é garantia de que ele permanecerá sentado em seu assento, por mais que já tenha participado de adestramento. Além disso, há a possibilidade concreta de turbulência e o risco de que o cachorro fique agitado durante o serviço de bordo quando são servidos alimentos e bebidas aos passageiros. Todos esses são motivos válidos para que a segurança dos demais passageiros prevaleça, apesar de se reconhecer o frágil estado emocional da passageira e sua gravidez. Logo, não observo razão para deferir efeito suspensivo ao agravo interno e revogar o efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se a agravante Roberta Eliandra Nascimento para regularizar sua representação processual, considerando que a procuração de ID 67438200 teve a assinatura “colada” sobre o documento. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025 19:03:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador